Tribunal: TJPA
Processo: 0803125-73.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803125-73.2023.8.14.0000

PACIENTE: CLEOCILDO DA MOTA MAIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE SANTARÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CONHECIMENTO. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível oposição de embargos declaratórios em habeas corpus. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Embargos não conhecidos.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em não conhecer dos embargos de declaração
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

49ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) - Sessão de Direito Penal, aos dias 08 de agosto a 10 de agosto do ano de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração opostos por CLEOCILDO DA MOTA MAIA em face de acórdão de Num. 13569843, proferido pela Seção de Direito Penal do TJE/PA, em 14.04.2023, sob relatoria deste Desembargador, o qual negou conhecimento ao
writ,
ante a ausência de prova pré-constituída das alegações do Impetrante.

Em suas razões recursais (Num. 13635161), o Embargante alega omissão no julgado, uma vez que o órgão julgador teria deixado de valorar as informações prestadas pelo juízo coator, e ainda as informações fornecidas pelo Ministério Público, enquanto fiscal da lei. Defende que a atuação dos dois sujeitos processuais supriria a ausência de prova pré-constituída e, assim, permitiria o conhecimento do
habeas corpus.
Assim, requereu o provimento do recurso, com consequente conhecimento e julgamento do mérito da ação mandamental.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial opinou pela rejeição dos Embargos de declaração, consoante parecer de Num. 15146232.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso não deve ser conhecido, eis que esta Egrégia Seção de Direito Penal consolidou o entendimento de que é incabível a oposição de embargos de declaração contra acórdão proferido em sede de habeas corpus.

Nesse sentindo, colaciono jurisprudência desta E. Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS – REQUER O EMBARGANTE A SUA APRECIAÇÃO PARA FINS DE SUPRIR ALEGADAS OMISSÕES, CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES NO ACORDÃO – ENTENDIMENTO DESTA SEÇÃO DE DIREITO PENAL DE NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS, EXCETUADO FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA – PRETENDIDA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. Esta Seção de Direito Penal já firmou o entendimento de que não se conhece de embargos de declaração quando interpostos em sede de habeas corpus, excepcionando-se os casos de flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não seria o caso. O segundo motivo para o não conhecimento do presente recurso repousa no fato do embargante buscar rediscutir matéria já apreciada no acórdão anteriormente emanado pela Seção de Direito Penal. Ora, o acordão fora claro, explicativo e coeso, analisando o pedido final, que se coaduna no retorno do paciente ao Estado de origem. O que se verifica, em verdade, é o inconformismo da embargante, que busca reexaminar a matéria meritória já decidida, inclusive, à unanimidade, pela Seção de Direito Penal desta Corte, sendo que os presentes embargos não se prestam para tanto. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS” (TJ-PA - HC: 08016364020198140000 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2019, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 21/05/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. DESCABIMENTO EM SEDE MANDAMENTAL. PRECEDENTES DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.Não se conhece dos Embargos de Declaração em sede de Habeas Corpus. Precedentes da Egrégia Seção de Direito Penal. 2.Embargos não conhecido, nos termos do voto da Desa. Relatora.” (TJPA, 2017.05139205-61, 183.871, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-11-27, Publicado em 2017-12-01)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS PARA CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO NA ESTEIRA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE COLEGIADO, COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO DESTA DESEMBARGADORA.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, é incabível a oposição de embargos de declaração em sede de
habeas corpus
. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. (TJPA – Habeas Corpus nº

0808374-39.2022.8.14.0000, Seção de Direito Penal, Retora: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, data de julgamento 19.08.2022)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. Descabimento em sede mandamental, de acordo com deliberação da Turma Julgadora. Precedentes da Seção de Direito. Não conhecimento. Unânime.

(TJPA, 1811194, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-06-03, Publicado em 2019-06-04)

Outrossim, mesmo que superada a tese e venha a ser conhecido o presente recurso de embargos de declaração, denota-se que quanto às contradições alegadas pelo embargante, vislumbro que não merecem prosperar.

Explico.

É de notório saber que o habeas corpus é uma ação autônoma de caráter urgente, de cognição sumaríssima, não comportando dilação probatória, e somente se presta ao deslinde de questões fáticas quando acompanhado de prova pré-constituída. Logo, é incumbência do impetrante juntar a documentação necessária para a comprovação do constrangimento ilegal alegado, portanto, o ônus de provar a coação ilegal é do impetrante.

O acordão embargado assim consignou:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO COLECIONADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal suportado pelo acusado, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

2. In casu, a impetração não veio acompanhada da sentença condenatória do paciente. Desse modo, se o impetrante não traz o lastro probatório necessário à aferição das ilegalidades apontadas, não se pode conhecer da impetração.

3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

Logo, diante da ausência da cópia dos autos do processo referência, não comprovadas de plano as alegações do impetrante, razão pela qual não restou outra possibilidade que o não conhecimento do writ. Deste modo, não há vício a ser sanado.

Ante o exposto, não conheço dos aclaratórios por serem incabíveis na espécie, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 05 de setembro de 2023.

JOSE ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 05/09/2023